Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717816-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora